Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022239-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOSE FRANCISCO CANDIDO
PACIENTE(S): PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO RODRIGO FERREIRA PINTO DA FONTOURA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 131331), para prolação de sentença, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime], tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro crime] e lesão corporal grave [que resulta em debilidade permanente de membro, sentido ou função] – art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, art. 121, § 2o, III e V, c/c art. 14, II, e art. 129, § 1o, III, todos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) haveria constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado preventivamente “desde 7.1.2019” sem ter sido levado a julgamento (impetração em 27.10.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 63747471), com documentos (ID 63747473/63747475).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, os pressupostos da custódia cautelar e as medidas alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1014148-55.2019.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 5.12.2019, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“EMENTA - HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E LESÃO CORPORAL GRAVE [QUE RESULTOU EM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO] – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDUÇÃO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL – PRECULIARIDADES DA CAUSA – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – DESÍDIA JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - ARESTO DO STJ – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE MACHADO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – JULGADOS DO STF E DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – ORDEM DENEGADA.
“A averiguação do excesso de prazo reclama [...] um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC no 404.971/SP).
A gravidade das condutas, evidenciada pela forma de execução [disparos de arma de fogo e golpes de machado], justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública (STF, HC no 130458; TJMT, N.U 0182896-09.2015.8.11.0000).
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado criminal 43/TJMT).
“Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 500.700/RS).” .
Assim sendo, esses argumentos não devem ser conhecidos por se tratar de reiteração de habeas corpus anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal – 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000, Relator: dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara Criminal – 10.6.2016 ; HC no 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO